Tribunal: STF
Processo: RE 1566609
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG), cuja ementa segue transcrita: 



    APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO MINISTERIAL - PORTE DE ARMA BRANCA - AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO LEGAL - CONDUTA ATÍPICA - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - NEGATIVA CONTROVERSA E ISOLADA - SÓLIDO CONTEXTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO NECESSÁRIA. I. A ausência de regulamentação do porte de arma branca impossibilita a aplicação do art. 19 da Lei de Contravenções Penais e, consequentemente, torna atípica a conduta. II. Os testemunhos de policiais, não contraditados, são plenamente convincentes e idôneos, não havendo motivo algum para desmerecê-los. III. A segura prova testemunhal, aliada ao exame detido dos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, com especial destaque para as circunstâncias da prisão do agente, é suficiente para a condenação pelo crime do art. 33 da Lei 11.343106. 



    Os embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público foram desacolhidos e aqueles interpostos pelo réu foram acolhidos em parte apenas para sanar omissão (doc. 20)



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 5°, X e XXXV da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim analisou a controvérsia: 



    Pretende o Ministério Público, por outro lado, a condenação do recorrido como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343106. 



    Com razão. 



    A materialidade está demonstrada pelo APF (fls. 214), boletim de ocorrência (fls. 718-v), auto de apreensão (fls. 9), laudos de Constatação preliminar (fls. 10 e 11) e laudos toxicológicos definitivos (fls. 91 e 104), tudo em consonância com a prova oral produzida. 



    A autoria também está evidenciada nos autos, não obstante a negativa apresentada pelo apelado. 



    O policial José Henrique Pereira, condutor do flagrante, narrou, tanto na fase pré-processual (fls. 2) quanto em juízo (fls. 93), com riqueza de detalhes, como os fatos se deram, não deixando dúvidas acerca do envolvimento do acusado com o tráfico de drogas [...]



    No mesmo sentido estão os depoimentos do miliciano Adenisio de Oliveira (fls. 3 e 94), que ratificou, na integra, a versão apresentada pelo condutor do flagrante. Ademais, acrescentou que não há duvidas de que as drogas foram dispensadas pelo acusado, asseverando, inclusive, que Rondislei já possui outras passagens pela polícia em virtude do tráfico de drogas: [...] (pp. 6 e 7 do documento 13)



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento no RE 635.659/SP, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, declarou “a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006, de modo a afastar do referido dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal, ficando mantidas, no que couber, até o advento de legislação específica, as medidas ali previstas”. 



    No referido julgamento, foi fixada a tese abaixo transcrita para o Tema 506 da Repercussão Geral: 



    1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 



    2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 



    3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 



    4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 



    5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;



     6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 



    7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 



    8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário 



    Observa-se que a tese firmada no Tema 506 da repercussão geral refere-se especificamente à cannabis sativa (maconha) e não alcança outras substância entorpecentes. 



    No caso, foi apreendido com o réu 14,31g de crack, distribuída em 2 porções envoltas por plástico transparente, bem como 2 porções e fragmentos menores em plástico azul. Também foi encontrado com o acusado 4,04 g de Cannabis Sativa L. Nesse sentido, inaplicável o princípio da insignificância e o Tema 506 da repercussão geral. 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator